Tribunal: TJMT
Processo: 1052228-75.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052228-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VILMA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 903.698.071-20 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCLUSÃO N.° 11/1ª TR-TJMT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO
. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
.
SÚMULA N° 52/TR-TJMT. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que, ao julgar recurso inominado, declarou a inexistência de débito decorrente de contratação bancária impugnada pela parte autora. A parte embargante alega obscuridade no julgado, sustentando que o ordenamento jurídico não exige forma específica para a validade da contratação e requer, em essência, a revisão da conclusão adotada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto à fundamentação que reconheceu a inexistência do débito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos com caráter protelatório, a justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O cabimento dos embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, conforme precedente do STJ. O acórdão embargado fundamenta de forma clara a conclusão adotada, com base na Conclusão nº 11/1ª TR-TJMT, que exige outros elementos de convencimento acerca da contratação realizada por biometria facial e cópia de documento. O colegiado analisa expressamente os documentos apresentados pela instituição bancária — telas de sistema, faturas e “selfie” — e conclui que tais elementos não contêm mecanismos de segurança suficientes para comprovar a contratação, sobretudo diante da contestação da parte autora. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca reavaliar o conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. A fundamentação do recurso evidencia intuito de revisão da decisão por discordância quanto ao desfecho, configurando caráter protelatório, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria probatória já apreciada. A contratação por biometria facial e cópia de documento exige a apresentação de outros elementos de convencimento aptos a comprovar a regularidade do negócio jurídico, especialmente quando impugnada pelo consumidor. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 07.12.2022, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Relª. Minª. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 338115894 - R.I. nº 1052228-75.2025.8.11.0001
), que deferiu parcialmente o recurso inominado
da Parte Reclamante
.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

O Embargante alega obscuridade na decisão
(
id. 336755869
)
que declarou a inexistência do débito, argumentando que o ordenamento jurídico brasileiro não exige forma específica para a validade da contratação. Contudo, não há obscuridade no acórdão, que foi claro ao fundamentar sua decisão na Conclusão nº 11/1ª TR-TJMT.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT: CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO.”

O acórdão expressamente analisou os documentos apresentados pela instituição bancária
“telas de sistema, faturas e selfie”
(
id ́s. 327821443, p. 6 a 9, 327821444, 327821445 e 327821446
), concluindo que estes não continham os mecanismos de segurança necessários para comprovar a contratação, especialmente diante da contestação apresentada pela parte Reclamante.

Sendo assim, trata-se, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo evidente que a Embargante visa a rediscussão de matéria já decidida à luz do conjunto probatório dos autos, o que se revela incabível pela via estreita dos embargos de declaração.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (Agravo Interno), ou 1.026, § 2º (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026